Tribunal: TJSP
Processo: 1500076-04.2025.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. O réu Henrique Celestino Alves foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, por transportar aproximadamente 1kg de maconha. Inconformado, apelou buscando absolvição por insuficiência de provas, alegando inconsistências nos depoimentos dos policiais e, subsidiariamente,

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. O réu Henrique Celestino Alves foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, por transportar aproximadamente 1kg de maconha. Inconformado, apelou buscando absolvição por insuficiência de provas, alegando inconsistências nos depoimentos dos policiais e, subsidiariamente, pleiteou a mitigação das penas. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a suficiência das provas para condenação por tráfico de drogas e (ii) a correção da dosimetria da pena imposta. III. Razões de Decidir 3. A materialidade e autoria delitiva foram comprovadas por laudos e pelos firmes e coerentes depoimentos dos policiais, que presenciaram a fuga do réu e efetuaram a apreensão da droga. 4. A jurisprudência reconhece a validade dos depoimentos policiais como prova, desde que não haja evidência de parcialidade, o que não foi demonstrado pela defesa. 5. A existência de maus antecedentes e as circunstâncias concretas do delito justificam a elevação da pena-base. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os depoimentos de policiais, quando coesos e não infirmados por provas em sentido contrário, constituem meio idôneo para a formação do convencimento judicial. 2. A dosimetria da pena deve considerar a quantidade de droga apreendida, as circunstâncias concretas do delito e os antecedentes criminais do réu, sendo legítima a fixação de pena mais gravosa quando presentes elementos que revelem maior reprovabilidade da conduta. Legislação Citada: Lei no 11.343/06, art. 33; Código Penal, art. 33, § 2o. Jurisprudência Citada: STF, HC 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.02.97; STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.06.2021.